Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-87.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃOA CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Autor que teve o nome levado à indevida negativação, pela requerida, por conta de débito oriundo de contrato que jamais entabulou. Fato incontroverso. Dano moral evidenciado Elevação do montante indenizatório. Possibilidade, sem alreração nas verbas

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃOA CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Autor que teve o nome levado à indevida negativação, pela requerida, por conta de débito oriundo de contrato que jamais entabulou. Fato incontroverso. Dano moral evidenciado Elevação do montante indenizatório. Possibilidade, sem alreração nas verbas sucumbenciais. Procedência Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação em parte provido para exasperar o valor da reparação moral, sem reflexo nas verbas sucumbenciais.